Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO DURANTE A MADRUGADA. COMUNICAÇÃO DO FURTO. QUEBRA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 7.881,80. Em suas razões, o recorrente alega que as compras/transações contestadas pela recorrida foram realizadas no dia 21/04/2024 e o Boletim de Ocorrência somente foi feito em 21/06/2023. Afirma que as compras foram realizadas com o uso do chip do cartão e senha numérica, dados sigilosos e de responsabilidade pessoal do correntista.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira com o lançamento em fatura de cartão de crédito de compras contestadas e se decorreu danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Na origem, a parte autora relata que no dia 21/04/2024 teve seu cartão de crédito furtado durante a madrugada, tendo registrado Boletim de Ocorrência por volta de três horas após o furto. Analisando os autos, verifica-se que logo após o furto dos pertences do autor, na madrugada do dia 21/04/2024 foram realizadas diversas compras com o cartão de crédito do autor, além de saques em ATM 24h (ID 66351697/ 66351699).
7. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras e saques com a utilização do cartão do autor, todos na madrugada e de alto valor (variando entre R$1.000,00 e R$ 3.500,00), o que difere do perfil do correntista, de modo a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
8. Cabe ressaltar que o Boletim de Ocorrência foi lavrado logo após os fatos, ainda na madrugada do dia 21/04/2024 (ID 66351677), bem como que o furto dos cartões foi comunicado ao banco requerido também na madrugada do dia 21/04. Assim, ainda que a instituição financeira não tenha responsabilidade pela fraude, a falha no serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e discrepantes do perfil do autor, especialmente após a comunicação de furto do cartão, de maneira que deve responder pelo prejuízo material sofrido pela parte autora, nos termos da r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.